Tribunal: TJSP
Processo: 2287686-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEILÃO E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO JUDICIAL – Leilão eletrônico – Regramento prescrito pelo Código de Processo Civil, Provimento do Conselho Superior da Magistratura no 1625/2009 e pela Resolução no 236/16 do CNJ – Alegação do devedor de nulidade no procedimento realizado pelo leiloeiro – Discussão a respeito de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEILÃO E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO JUDICIAL – Leilão eletrônico – Regramento prescrito pelo Código de Processo Civil, Provimento do Conselho Superior da Magistratura no 1625/2009 e pela Resolução no 236/16 do CNJ – Alegação do devedor de nulidade no procedimento realizado pelo leiloeiro – Discussão a respeito de eventual prejuízo do primeiro interessado em razão da oferta do segundo lance minutos antes do término do prazo – Questão que eventualmente poderia ser suscitada pelo verdadeiro prejudicado, vedado pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil – Lance válido sem qualquer irregularidade – Sem nulidade – Decisão mantida.

Agravo de instrumento não provido.